Tribunal: TJES
Processo: 5000268-21.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-21.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: UTILAINI CARRICO BUZATO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a ora recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos eletrônicos da recorrida (monitor, roteador, fonte, ventilador, receptor de canais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) incompetência do juízo, ante a necessidade de perícia; b) inexistência danos materiais e morais.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão, em parte, a recorrente. Explico.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive
invertendo o ônus da prova a favor da ora recorrida.

Nesse contexto, verifico que o recorrente, em sede de contestação afirma que:

[...] Em pesquisa realizada em seu sistema interno, a
EDP identificou que houve perturbação no sistema para o dia e hora informado pela REQUERENTE
que possa ter afetado o circuito que atende à unidade consumidora, tendo como causa do evento DESCARGA ATMOSFERICA,
provocando o desligamento da rede primária, consequentemente avariando a subestação rebaixadora que atende a unidade consumidora
, afetando 05 (cinco) unidades consumidoras, inclusive a unidade da requerente;
bem como que este pode ter danificado algum equipamento que estava na unidade consumidora da demandante.

Entendo que, da análise dos laudos constantes no id. 6931461 e 6931462 bem como da afirmação acima, é possível concluir que houve falha na prestação dos serviços que ocasionaram danos materiais a consumidora/recorrida, os quais devem ser ressarcidos (Resolução 414/2010 da ANEEL, art. 206, § 11, inciso II). Dessa forma, em relação ao dano material, não merece reforma a sentença recorrida, devendo ser mantida em seus exatos termos.

Por outro lado, em relação ao suposto dano moral suportado, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo pelo seu não cabimento, pois
não

é qualquer situação
de sofrimento,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

In casu
,
não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrida
, especialmente tendo em vista a natureza dos equipamentos que foram danificados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação a título de reparação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)